Tribunal: TJBA
Processo: 8011928-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011928-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, COLUMBANO FEIJO

APELADO: KATIA LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. C
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PROCEDIMENTO PÓS-BARIÁTRICO. NATUREZA REPARADORA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
TEMA 1069/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no Tema 1069/STJ, segundo o qual é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter funcional ou reparador a pacientes pós-bariátricos.

2. A operadora alegou que os procedimentos teriam natureza estética e que seria necessária a realização prévia de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema 1069 do STJ foi corretamente aplicado ao caso dos autos, levando-se em conta o seu contexto fático-probatório, especialmente no que se refere à natureza das cirurgias e à indicação médica apresentada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão vergastado baseou-se em documentação médica que apontou a finalidade funcional das cirurgias, voltadas ao tratamento de complicações clínicas decorrentes da flacidez pós-bariátrica, como dermatites e infecções.

4. Nos termos do Tema 1069/STJ, é obrigatória a cobertura de procedimentos indicados pelo médico assistente quando houver finalidade terapêutica ou reparadora.

5. A ausência de previsão no rol da ANS ou a alegação de caráter estético não afastam a obrigatoriedade da cobertura, quando há comprovação médica da necessidade.

6.A decisão agravada seguiu corretamente a tese firmada pelo STJ e a legislação aplicável, inexistindo fundamentos que justifiquem o seguimento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 1069 do STJ aplica-se aos casos em que, a partir de provas médicas, se demonstra que os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos possuem natureza funcional ou reparadora. 2. A negativa de cobertura por plano de saúde, com base em suposto caráter estético ou ausência no rol da ANS, mostra-se indevida quando configurada a finalidade terapêutica reconhecida por profissional médico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13.09.2023, (TEMA 1069).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8011928-85.2023.8.05.0001 em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravada CKATIA LOPES DE OLIVEIRA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça